Tribunal: TJES
Processo: 0021979-50.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021979-50.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO SOARES DOS SANTOS

APELADO: PAULO AILTON DE ARAGAO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INCLUSÃO QUADRO SOCIETÁRIO PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. BAIXA CPF. RESTRIÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDO. AUSÊNCIA PROVAS DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A indenização por dano moral deve ser precedida da demonstração de seus elementos ensejadores e, na ausência de algum deles (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), desfaz-se a possibilidade de declaração da responsabilização.

2.
Hipótese dos autos em que foram incluídos no polo passivo da demanda os sócios da pessoa jurídica, inexistindo provas nos autos de que os mesmos procederam com a falsificação da assinatura e a inclusão do autor no quadro societário.

3.
Decerto, compete ao autor, na esteira do artigo 373, I do CPC, comprovar as suas alegações, sob pena de improcedência do pleito.

4
. O
ordenamento jurídico consagrar como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus processual,
segundo o qual
a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.

5
.
O
fato
d
e
os sócios da pessoa jurídica
ser
em
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não tendo el
es
dado causa a ajuizamento da ação, inexiste possibilidade de ocorrer sua condenação em honorários.

6.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0021979-50.2015.8.08.0048

APELANTE:
SEBASTIÃO SOARES DOS SANTOS

APELADO:
PAULO AILTON DE ARAGÃO E OUTRO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente
a pretensão de indenização por danos morais, e não condenou os apelados em honorários sucumbenciais.

Pois bem
.
Como
é
cediço, p
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, C
ód. Civil
).

No caso em apreço,
o
apelante
foi vítima de falsificação, vez que conforme laudo elaborado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica Departamento de Criminalística, concluiu-se o seguinte:
“
findo o exame, con
c
lui a perita que é falsa a assinatura em nome de SEBASTIÃO SOARES DOS SANTOS aposta no documento denominado Alteração Contratual nº 3 – PHOLC’S DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA datada em 31 de outubro de 1996”
.

Por tal motivo que o d. Juízo reconheceu a nulidade da alteração contratual nº 3, promovida em 31/10/1996, por meio da qual incluiu o nome do recorrente no quadro societário da pessoa jurídica.

Contudo,
acerca

d
a responsabilidade pela indenização por danos morais,
considerou não haver provas de que os recorridos procederam com a falsificação, já que são meros integrantes do quadro societário, assim como o autor, indeferiu o indenização pleiteada.

No tocante à caracterização do abalo moral, extrai-se da lição do doutrinador Sérgio Cavallieri Filho:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

[...]

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana (Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora
Atlas S.A
, 2010. p. 87).

A propósito, adverte Rui Stoco:

“
Não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o bem estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano, não podem servir de fundamento para a obtenção de reparação extrapatrimonial (TJSP - 3ª C. Dir. Público - Ap. 100.586-5/0 – Rel.
Rui Stoco
- j. 22.05.2001 - Voto: 2.437/01)” (Tratado de responsabilidade civil. 7 ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1690).

E, finalmente, a doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves
:

“
O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de presunção absoluta” (Responsabilidade civil. 8. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 552).

Não se nega que no caso
vertente
, o cancelamento
do CPF, a inscrição no cadastro de inadimplentes, a constrição judicial por dívidas tributárias, foram situações que causaram para além de mero aborrecimento,
contudo,
os integrantes do polo passivo da demanda são sócios da pessoa jurídica, e inexiste provas de que os mesmos apuseram a assinatura do autor no documento.

Nesse sentido, bem fundamentou o d. Juízo
a quo:

(...)

Assim, passo à análise da alegada culpa de forma individual, porquanto faço a transcrição da conclusão pela perita criminal do Departamento de Criminalistica: “
Que não fluíram do punho escritor de PAULO AILTON DE ARAGÃO
as assinaturas em ADEVALDO PEREIRA ROSÁRIO, e
SEBASTIÃO SOARES DOS SANTOS.

Em seu depoimento pessoal prestado às fls. xx, depôs o segundo requerido o seguinte:

(...) QUE assinou o contrato de alteração contratual, mas nada sabia da inclusão do autor, por estar passando por problemas particulares.
QUE assinou o contrato de alteração do quadro sem ter nenhuma assinatura no contrato que lhe foi entregue pelo sogro ORTILANE. QUE não sabe informar os motivos ou interesses para a inclusão de novos sócios na empresa. QUE assinou sem ler o contrato e sem analise alguma das cláusulas por querer deixar a empresa. QUE a empresa não estava passando por problemas financeiros. QUE ao chegar de viagem em uma certa época, tomou conhecimento de que o ORTILANE e a ex esposa do depoente tiveram problemas com um fiscal da receita, e descobriu logo depois estava havendo uma sonegação de imposto pela empresa. QUE não tem ciência nenhum empréstimo feito pela empresa. QUE com a sua saída, nada recebeu de valores da empresa, ao contrário, teve de quitar débitos pagando vinte cheque de mil reais cada.
QUE tem certeza que o irmão do depoente JOSE CARLOS ARAGAO, também não recebeu nenhum valor da sua saide da empresa.

Logo, considerando não ter sido o réu, PAULO AINTON DE ARAGÃO, autor do ato ilícito, não deve responder pelos atos praticados, principalmente no dever de indenizar, haja vista que somente o causador do dano quem deverá responder frente aos danos sofridos pelo autor.

Consectariamente, não consta do laudo pericial que a assinatura aposta em nome do requerente, partiu de JOSE CARLOS DE ARAGÃO, ora terceiro réu, oportunidade em que é de concluir, que não restou devidamente comprovado que fora o réu quem causou danos ao autor, concluindo pela inexistência do dever de indenizar o autor

Resta improcedente o dever de indenizar pelos réus.

(...)

Assim
, não restando comprovado pelo autor/recorrente a conduta ilícita do
s
apelado
s
, não há que se falar em dever de indenizar.

O artigo 373, II do CPC é cristalino ao reputar que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No mesmo sentido é a jurisprudência:

A REPARAÇÃO POR
DANOS
MORAIS RESULTA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE INDENIZAR ELENCADOS NOS ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL, A SABER: CONDUTA
ILÍCITA
, O
DANO
E O NEXO DE CAUSALIDADE. 2.NO PLANO FÁTICO, EM QUE PESE ENTENDER QUE A SITUAÇÃO A QUE A
AUTORA
ALEGADAMENTE FOI SUBMETIDA POSSA ENSEJAR EVENTUAL CONDENAÇÃO POR
DANOS
MORAIS, TENHO QUE NÃO PROSPERA A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL, MORMENTE PORQUE, DA ANÁLISE DOS AUTOS, A CONCLUSÃO VAI NO SENTIDO NEGATIVO DA PRETENSÃO. 3.DESTA FORMA, VÊ-SE QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, NÃO SE DESINCUMBINDO A RECORRENTE DO ÔNUS QUE LHE
COMPETIA
, À LUZ DISPOSTO NO ARTIGO
373
, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
[...]
(Apelação Cível, Nº 50071892620228210029, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 31-10-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. A indenização por dano moral deve ser precedida da demonstração de seus elementos ensejadores e, na ausência de algum deles (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), desfaz-se a possibilidade de declaração da responsabilização.
2. Decerto, compete ao autor, na esteira do artigo 373, I do CPC, comprovar as suas alegações, sob pena de improcedência do pleito. 3.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150141279, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

Desse modo, ante a inexistência de provas aptas a imputar os atos lesivos pelo autor aos requeridos, não há como condenar-lhes ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim,
no que tange aos honorários sucumbenciais,
apesar de o ordenamento jurídico consagrar como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus processual, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade.

Em tais casos, deve o magistrado, também, observar o que preconiza o princípio da causalidade, de maneira que a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.

Nesse contexto, em que se pese o fato
dos sócios da pessoa jurídica
ser
em
parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, não tendo el
es
dado causa a ajuizamento da ação, inexiste possibilidade de ocorrer sua condenação em honorários, ainda que seja parte sucumbente.

Diante do exposto, inexistindo razão para o acolhimento do pleito recursal, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios
em desfavor do recorrente
para o percentual de 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da
causa
, no termos do art. 85, §11, do CPC,
mantendo a suspensão de sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.